Tribunal: TJBA
Processo: 0704543-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0704543-55.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IURI SOARES DA SILVA e outros (2) Advogado(s): TIAGO SOUSA DE OLIVEIRA, RAMON E SILVA COSTA, EMANUEL ELIAS GOMES SOUZA BOMFIM DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – RECURSOS DISTINTOS DA DEFESA – ART. 157, § 2º, II, DO CPB – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO SUSCITADA NO APELO DO PRIMEIRO DENUNCIADO ACOLHIDA – INDEFERIMENTO DA COLHEITA DOS DEPOIMENTOS DE 02 (DUAS) DAS 03 (TRÊS) TESTEMUNHAS ARROLADAS TEMPESTIVAMENTE NA DEFESA PRÉVIA – ATRIBUIÇÃO INDEVIDA DO ÔNUS DE PROVIDENCIAR O TELEFONE PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 329 DO CNJ – ATO CONJUNTO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADMITINDO A REALIZAÇÃO DE ATOS POR OFICIAL DE JUSTIÇA QUANDO NECESSÁRIOS – ESCLARECIMENTO DA DEFESA NO SENTIDO DE QUE NÃO CONSEGUIU O TELEFONE DE TODAS AS TESTEMUNHAS – ENDEREÇOS FORNECIDOS PROPORCIONANDO A RESPECTIVA INTIMAÇÃO OFICIAL PELO PODER JUDICIÁRIO – CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE DEMONSTRAR QUE OS DEPOIMENTOS INDEFERIDOS SÃO IRRELENANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIOS - PREJUÍZO À DEFESA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL EVIDENCIADOS – PROCESO ANULADO NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – APELO DO PRIMEIRO DENUNCIADO PROVIDO – MERITO E RECURSO DOS DEMAIS RÉUS PREJUDICADOS. I – O primeiro e o segundo denunciados foram condenados ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semi-aberto e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias multa, enquanto que o terceiro denunciado foi condenado ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, todos pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro, em face da acusação de terem subtraído, mediante ameaça com uso de um simulacro de arma de fogo, um veículo pertencente à vítima, cuja ação foi executada pelo segundo denunciado enquanto os demais que se encontravam “mais afastados” davam cobertura à ação delituosa. II – O Ato conjunto nº 20/2021 editado por este Tribunal de Justiça, não excluiu a possibilidade de cumprimento de mandados judiciais pelos oficiais de justiça de maneira presencial, mas estabeleceu que deveriam ser efetuados “preferencialmente, por e-mail, telefone, whatsapp, ou outro meio eletrônico”, nos termos do art. 9º do referido Ato Conjunto, permitindo-se, portanto, a prática de atos presenciais, quando necessários. III – Considerando que a Resolução nº 329/2020 do CNJ, que regulamenta e estabelece critérios para a realização de audiências e outros atos processuais por videoconferência em processos penais e de execução penal, durante o estado de calamidade pública, proíbe a atribuição de responsabilidade aos advogados de providenciarem o comparecimento de testemunhas para participação de atos virtuais, devendo, no caso de não comparecimento, ser o ato reagendado “com intimações oficiais realizadas pelo Poder Judiciário”, não assiste razão ao juiz de primeiro grau em atribuir à defesa “o ônus” de providenciar o telefone das testemunhas para o comparecimento em audiência por videoconferência, até porque apresentou o endereço de todas elas, o que proporcionaria a respectiva intimação oficial pelo Poder Judiciário, além de restar devidamente esclarecido que somente conseguiu o contato telefônico de uma delas, a qual foi inquirida na aludida audiência. IV - A alegada inexistência de requerimento de produção de prova com cláusula de imprescindibilidade não conduz, por si só, ao indeferimento da prova testemunhal requerida, considerando, inclusive, que a previsão a este respeito contida no art. 461 do CPP refere-se ao procedimento específico do Tribunal do Júri, o qual não se aplica ao caso dos autos. V - Conforme destacado no Parecer da Procuradoria de Justiça, a vigente Constituição Federal é clara quanto a defesa dos princípios do contraditório e da ampla defesa ao determinar que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (art. 5º, LV). E, ainda, acentuou que: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (CF, art. 5º, LIV). Destarte, não há como negar a existência de prejuízo, até porque, conforme foi ali destacado pelo representante do parquet “no processo penal, é necessário que se garanta, de forma eficaz, os meios para que o réu se defenda da acusação formalizada pela máquina estatal. O que não foi perfeitamente oportunizado ao recorrente”, além “de ser um juízo de futurologia quanto às informações a serem trazidas pelas testemunhas. Exigir que a Defesa exponha o teor dos depoimentos, seria antecipar ao órgão acusador a estratégia defensiva” VI – No caso específico dos autos, observa-se que as teses apresentadas neste recurso envolvem considerável discussão acerca dos fatos e, consequentemente, ensejam acentuada apreciação das provas, tendo em vista, inclusive, que o apelante nega a prática delitiva pontuando que não praticou qualquer ato executório nem estava vigiando a empreitada criminosa do co-réu, de quem, segundo alega, se encontrava muito distante e sequer estava armado ou tinha conhecimento da origem ilícita ao entrar no automóvel roubado, tendo indicado, ainda, inúmeras condições subjetivas favoráveis e que a condenação está baseada em meras suposições. Em situações desta natureza, não restam dúvidas de que impossibilitar, sem motivos relevantes, que a defesa produza as provas que se entende pertinentes aos seus interesses, resta evidenciado a existência de flagrante prejuízo e violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal. VII – Da análise dos elementos até o momento constantes dos autos, não se vislumbra neste momento processual que a pretendida colheita dos depoimentos se caracterize como provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, considerando, inclusive, que a defesa arrolou, tempestivamente, ao apresentar defesa prévia, apenas 03 (três) testemunhas, cujo número é bem inferior ao limite previsto em lei, tendo, ainda, requerido suas respectivas intimações para prestarem depoimento, oportunidade em que, conforme já ressaltado, indicou seus endereços e, posteriormente, providenciou o comparecimento de uma delas na audiência realizada por videoconferência e esclareceu que não conseguiu obter o telefone das demais. VIII – É importante observar que não se operou a preclusão do respectivo direito, pois a apontada prova foi solicitada em Defesa Prévia, seguindo-se a renovação de tal pleito na audiência realizada por videoconferência, em alegações finais e no presente recurso. IX – Nada obstante a possibilidade de o magistrado indeferir as provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme previsto no art. 400, § 1º, do CPP, não se pode olvidar que há a necessidade de apresentação de fundamentação capaz de levar e este entendimento, o que, como já visto, não ocorreu na hipótese sub examine, cabendo ressaltar não só o número reduzido de testemunhas arroladas tempestivamente, mas, também que não se trata de dificuldade em localizá-las, mas de rejeição do Órgão estatal em proceder a intimação de testemunhas nos endereços fornecidos tempestivamente pela defesa, cujo número é idêntico ao arrolado pela acusação. X – Tendo em vista a flagrante ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, bem como da ampla defesa, (CF art. 5º, LV) e, ainda, do devido processo legal” (CF, art. 5º, LIV), declara-se a nulidade do processo a partir das alegações finais, para que as testemunhas arroladas na defesa prévia que ainda não foram ouvidas, sejam intimadas a prestarem depoimento em audiência a ser designada pelo Juízo de primeiro grau, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos. APELO DO PRIMEIRO DENUNCIADO PROVIDO PARA ANULAR O PROCESSO NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. AP. 0409967-69.2012.805.0001 – SALVADOR RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0704543-55.2021.805.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelantes MARCOS VENICIUS DA SILVA BRITO, IURI SOARES DA SILVA E FABIANO SANTOS DE SANTANA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em acolhendo a preliminar de nulidade do processo, dar provimento ao recurso de MARCOS VENICIUS DA SILVA BRITO e, consequentemente, considerar prejudicado o apelo de IURI SOARES DA SILVA E FABIANO SANTOS DE SANTANA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Des. Eserval Rocha Relator